Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-73.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015142-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), GABRIEL MACIEL SCHENATTO - CPF: 058.713.921-80 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JOSE AMILTON SANTOS CRUZ - CPF: 101.545.455-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EVENTUAL ILEGALIDADE EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NATUREZA DELETÉRIA DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES, ARMAS E PETRECHOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
policiais relataram que encontraram o paciente na residência de coinvestigado e localizaram no local dois revólveres calibre .32, um deles sem numeração, dez munições de igual calibre, oito munições calibre .22, sete munições calibre .28, 66 saquinhos pequenos para embalo de entorpecentes, 33 pinos vazios, cinco pedras de pasta base de cocaína, uma pedra de substância não identificada e uma faca de mesa, uma colher e um prato com resquícios de substância não identificada;
(iii)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, desobediência e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
se há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente;
(ii)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos dos policiais civis.

7. A apreensão de entorpecentes de natureza altamente deletéria (cocaína), diversas munições e armas de fogo e dezenas de sacos plásticos e pinos para embalar e armazenar drogas sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 190.550/BA, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 27, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gabriel Maciel Schenatto
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que o paciente não foi surpreendido em situação de flagrante delito e nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele, “
muito menos detinha substâncias ilícitas ou mantinha qualquer relação de guarda, posse ou propriedade sobre os entorpecentes e armas encontrados na residência de José Amilton Santos Cruz
”.

Discorre que “
o flagrante foi construído com base em ilações e presunções que não se sustentam diante da análise concreta dos fatos
”, além de sustentar a inexistência de indícios de autoria e/ou participação do paciente nos delitos.

A seguir, pondera que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia (
periculum libertatis
) e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 286557894).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 289421875).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 290626883).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, além de sustentar a inexistência de indícios de autoria e/ou participação do paciente nos delitos.

Acrescenta que a ilegalidade da coação ainda decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que em inquérito policial instaurado para apurar a autoria de crime contra a vida, a autoridade judiciária competente determinou a prisão cautelar de José Amilton Santos Cruz e a busca e apreensão no seu domicílio.

Na tarde de 7/maio/2025, policiais civis encontraram e prenderam José Amilton Santos Cruz numa avenida movimentada da cidade de Itiquira.

Em seguida, com vistas a cumprir o Mandado de Busca e Apreensão, os investigadores foram até a residência de José Amilton Santos Cruz, onde encontraram o paciente e localizaram dois revólveres calibre .32, um deles sem numeração, dez munições de igual calibre, oito munições calibre .22, sete munições calibre .28, 66 saquinhos pequenos para embalo de entorpecentes, 33 pinos vazios, cinco pedras de pasta base de cocaína, uma pedra de substância não identificada e uma faca de mesa, uma colher e um prato com resquícios de substância não identificada (id. 285845864, p. 18).

O alvo das diligências policiais e o paciente foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...]
Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.

Pelas circunstâncias em que os flagrados foram presos em flagrante delito, ou seja, durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão em uma residência investigada, concedido a ordem judicial nos autos n. 1000325-20.2025.8.11.0027 a pedido da Autoridade Policial, com base em relatório de prévia investigação dos indícios da prática delitiva, os policiais encontraram e apreenderam dentro da residência dos envolvidos as porções de cocaína e pasta base, ainda quatro celulares, saco plásticos, pinos e adesivos, objetos comumente utilizados para a prática do crime de tráfico para embalar a droga em pequenas porções para comercializá-la com facilidade, além disso, duas armas de fogos e várias munições intactas.

Ressalte-se que não se trata de tráfico de pequena monta, tampouco de conduta isolada. Ao contrário: os réus mantinham em depósito, dentro de imóvel residencial, relevante quantidade de substâncias ilícitas fracionadas, utensílios para preparação e fracionamento, além de armamento e munição [...]

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A prisão pré-cautelar não padece de vícios ou irregularidades, já que a suposta posse de substâncias de uso proscrito e de artefatos bélicos remete à prática de crimes de natureza permanente, cuja consumação, por se prolongar no tempo, autoriza a prisão em flagrante a qualquer tempo, conforme lição extraída do art. 303 do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que constatado algum vício, não se pode olvidar, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR deste Tribunal de Justiça, que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Prosseguindo, conforme os relatos dos policiais responsáveis pelas diligências, foram apreendidas no imóvel objeto da busca e apreensão diversas porções de substâncias ilícitas, apetrechos comumente utilizados no seu preparo, embalo e refinamento e armas de fogo e munições de calibres variados.

Ao que tudo indica, segundo apontado na fase preliminar das investigações, o paciente detinha a guarda das substâncias de uso proscrito e dos artefatos bélicos – em conluio ou por ordem de José Amilton Santos Cruz.

Esses elementos bastam para demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, conforme bem ilustrado no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de entorpecentes de natureza altamente deletéria (cocaína), diversas munições e armas de fogo e dezenas de sacos plásticos e pinos para embalar e armazenar drogas, sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, esses dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 190.550/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/março/2024).

Aliado a isso, a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), desobediência (art. 330 do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) (autos n. 1004863-10.2022.8.11.0040) reflete a possível inclinação do paciente a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas ainda pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é necessário para resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, afigura-se temerário restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição impugnada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gabriel Maciel Schanatto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025